Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732258-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIA EULENICE BATISTA COSTA CAMPOS RECORRIDA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXAME DA PROVA. CRITÉRIO DA PERSUASÃO RACIONAL. PAGAMENTO DO MONTANTE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem procedeu à correta valoração do acervo probatório, no que concerne à prova do adimplemento das obrigações relacionadas ao pagamento das assim denominadas “taxas de rateio”, fixadas em negócio jurídico de cessão de direitos sobre bem imóvel. 2. A autora comprovou o fato constitutivo de sua pretensão. A ré, no entanto, não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil) do suporte fático que assegura a posição jurídica sustentada pela demandante, pois não foram trazidos aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o pagamento dos valores alusivos às cognominadas “taxas de rateio”, exigidas em virtude da celebração do negócio jurídico de cessão de “direitos” sobre bem imóvel. 3. Em regra, o ordenamento jurídico pátrio não adota o denominado “sistema da prova tarifada”. Por esse motivo deve ser evitada a adoção de procedimentos que limitam ou impedem a fruição ampla pelas partes do direito ao contraditório substancial. 3.1. Também deve ser homenageado o conteúdo da norma prevista no art. 6o do Código de Processo Civil, que rege o princípio da cooperação. 4. Embora os dispositivos legais mencionados pela apelante nas razões do recurso (artigos 450 e 463 do CPC) digam respeito especificamente à produção de prova oral, verifica-se não ter sido produzida prova dessa natureza no caso concreto ora em exame, pois ocorreu o “julgamento antecipado do mérito”, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil. 4.1. Percebe-se que os elementos probatórios em questão - trazidos aos autos pela ré de modo intempestivo (art. 434 do Código Civil) - consubstanciam prova documental e não “testemunhal”. 5. A adoção do critério de persuasão racional, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil permite que seja procedido o exame do acervo probatório, bem como a valoração dos elementos de prova com certa liberdade, com a indicação das razões que determinaram a formação do convencimento adotado na sentença. 6. Embora o ordenamento jurídico pátrio não preconize o “sistema da prova tarifada”, o Código Civil Brasileiro prevê que o pagamento é comprovado, em regra, por meio da declaração de “quitação”, nos termos de seu art. 320. 7. Recurso desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 450 ao 463, todos do Código de Processo Civil, porque as testemunhas comprovaram a entrega dos comprovantes de pagamentos do período de setembro de 2019 até abril de 2020 a uma funcionária da Feira dos Importados do SIA, tendo esta ficado de dar baixa posteriormente na dívida, o que não ocorreu por má-fé ou por desorganização administrativa. Em contrarrazões, a recorrida requer seja a parte contrária condenada a arcar com o pagamento dos ônus da sucumbência, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 450 ao 463, todos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações acerca da prova produzida e dos seus efeitos no ID 49599869 – Pág. 7, verbis: No caso em deslinde nota-se que o Juízo origem, ao examinar o acervo probatório trazido aos autos, concluiu que a prova documental produzida pela apelante é insuficiente para comprovar o pagamento dos valores alusivos às cognominadas “taxas de rateio”, convém insistir. O procedimento adotado pelo Juízo singular, portanto, está de acordo com as normas previstas nos artigos 371, caput, e 373, inc. II, do Código de Processo Civil. A propósito, é necessário advertir que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preconize o “sistema da prova tarifada”, o Código Civil Brasileiro prevê que o pagamento é comprovado, em regra, por meio da declaração de “quitação”, nos termos de seu art. 320, a seguir transcrito: “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”. Assim, em que pese a ressalva registrada no parágrafo único do aludido dispositivo legal1, seria da ré o ônus de demonstrar o pagamento do montante devido. A propósito, nota-se que a recorrente afirmou, na origem, que apresentou os necessários comprovantes de pagamento a uma funcionária da Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feiras dos Importados do DF – COOPERFIM. Nesse contexto, como destacou o Juízo singular, nada impediria a obtenção de segunda via desses documentos, que poderia ter sido solicitada à instituição financeira respectiva. Ademais, mesmo que a declaração referida no Id. 46730169 pudesse ser utilizada para comprovar a entrega dos mencionados comprovantes de pagamento, não há ali a necessária menção aos valores efetivamente pagos. Por essa razão o documento não permite concluir que tenha havido, de fato, o adimplemento da obrigação. Nesse contexto, a correta sentença impugnada deve ser integralmente mantida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à condenação ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015